Tribunal: TJMT
Processo: 0023244-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por raimundo francisco felipe contra a sentença de ID.: 31244962 , proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0023244-27.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que em atendimento ao art.1o, §3o da Resolução 021/2011 do Tribunal Pleno, indeferiu a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, I c/c 32 e 321 parágrafo único do CPC, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
Em suas razoes de ID.: 31244963, alega: (i) que a recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; (ii) que foram deferidas pelo juízo as benesses da gratuidade, sendo assim dispensável o pagamento das custas e preparo; (iii) que mesmo após o autor emendar a inicial, juntando copia integral da sentença do processo no 0021646-66.2012.8.11.0001, tramitado no juizado especial, bem como a suspensão das custas arbitradas, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, entendendo que a parte deixou de atender a referida determinação; (iv) que a sentença deixou de observar que houve o cumprimento da determinação, pois foi juntada copia integral do supra citado processo, bem como foi pedida suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, vez que o autor não tem condições de dispor de qualquer importância para recolher as custas impostas naquele processo em caso de nova ação, pela ausência em audiência de conciliação naqueles autos; podendo ser cobrado no final da demanda, caso haja alteração das condições financeiras do autor. Pugnando ao final o provimento do recurso, determinando a remessa dos autos a primeira instancia, para o regular processamento do feito, e concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais relativo ao preparo recursal.
Contrarrazões, ID.:31244969, rebate a tese recursal, calcado no cumprimento intempestivo da emenda determinada pelo juízo, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
Observa-se que o apelo não confrontou os fundamentos da sentença, qual seja, intempestividade da emenda; certidão de ID:31243998.
Assim sendo no recurso manejado, não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.
Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:
“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II os exposição do fato e do direito;
III o pedido de nova decisão.”
A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis: “é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).
Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1o grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.
Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.
A esse respeito é imperioso transcrever citação de Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, de seguinte teor:
“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35a edição, nota 10 ao artigo 514).
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).
“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3a Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –RECURSO NÃO CONHECIDO. Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada. Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC no 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).
Isto posto, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não conheço deste equivocado recurso.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Com o trânsito em julgado desta, retorne os autos à consideração do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Alto Araguaia, para os ulteriores termos do direito.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -